Tribunal: TCU
Processo: 024.400/2015-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria a fim de verificar a aderência à legislação aplicável das operações na Relação de Beneficiários do PNRA - Rondônia.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria realizada na Superintendência Regional do Incra no Estado de Rondônia (SR/17), sob a forma de Fiscalização de Orientação Centralizada (FOC), com o objetivo de avaliar a conformidade dos procedimentos realizados para seleção de beneficiários e supervisão ocupacional dos projetos de assentamento do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel o Sr. Luiz Fernando Correa Marcondes (CPF XXX.170.388-XX), dando-se prosseguimento ao processo, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992; 9.2. acolher parcialmente as razões de justificativa apresentadas pelo Sr. José Ribeiro da Cunha (CPF XXX.693.288-XX); 9.3. rejeitar, parcialmente, as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Antonio Carlos Ferreira Filho (CPF XXX.981.008-XX), Cletho Muniz de Brito (CPF XXX.851.706-XX), Maria de Jesus Freire Lobo (CPF XXX.682.032-XX), Walter Lopes de Souza Júnior (CPF XXX.715.401-XX) e Wânia Maria das Graças Pontes Maramaldo (CPF XXX.610.872-XX), aproveitando-as em relação ao Sr. Luiz Fernando Correa Marcondes (CPF XXX.170.388-XX), sem aplicação de multa; 9.4. rejeitar as razões de justificativa apresentadas pelos Srs. Carlino Lima (CPF XXX.088.822-XX); Luis Flávio Carvalho Ribeiro (CPF XXX.522.706-XX) e Maria Amália Ferreira (CPF XXX.460.733-XX); 9.5. aplicar aos responsáveis a seguir indicados, com fundamento nos arts. 1o, incisos II e IX, e 43, inciso II e parágrafo único, da Lei 8.443/1992, a multa prevista no art. 58, inciso II, da referida Lei 8.443/1992, individualmente, nos valores correspondentes, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para que comprovem, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno) o recolhimento das quantias aos cofres do Tesouro Nacional, atualizadas monetariamente desde a data deste acórdão até a dos efetivos recolhimentos, se forem pagas após o vencimento, na forma da legislação em vigor: Responsável Valor da multa (R$) Carlino Lima (CPF XXX.088.822-XX) 40.000,00 Luis Flavio Carvalho Ribeiro (CPF XXX.522.706-XX) 35.000,00 Maria Amália Ferreira (CPF XXX.460.733-XX) 20.000,00 9.6. determinar o desconto integral ou parcelado das dívidas na remuneração dos servidores responsáveis, listados no subitem precedente, com fundamento no art. 28, inciso I, da Lei 8.443/1992, caso expirado o prazo fixado no subitem precedente sem o recolhimento das dívidas, e observado o disposto no art. 46 da Lei 8.112/1990; 9.7. autorizar, desde logo, nos termos do art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações e não seja possível o desconto determinado; 9.8. considerar graves as infrações cometidas pelos responsáveis Carlino Lima (CPF XXX.088.822-XX), Luis Flavio Carvalho Ribeiro (CPF XXX.522.706-XX) e Maria Amália Ferreira (CPF XXX.460.733-XX); 9.9. inabilitar os responsáveis referidos no subitem 9.8 retro para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo período indicado na tabela a seguir, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 270 do Regimento Interno/TCU: Responsável Período Carlino Lima (CPF XXX.088.822-XX) 6 anos Luis Flavio Carvalho Ribeiro (CPF XXX.522.706-XX) 5 anos e seis meses Maria Amália Ferreira (CPF XXX.460.733-XX) 5 anos 9.10. dar ciência à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Rondônia, para adoção de medidas com vistas à prevenção de ocorrências semelhantes, das seguintes irregularidades identificadas na condução do Programa Nacional de Reforma Agrária (PNRA): 9.10.1. ausência de ampla divulgação da abertura do processo de seleção de candidatos ao Programa de Reforma Agrária, contrariando o disposto no art. 37, caput , da CF c/c art. 2o, § único, inciso V, da Lei 9.784/1999, o art. 10 da Portaria MDA 6/2013 e o art. 12, inciso III, do Decreto 9.215/2017 (Princípio da publicidade), bem como o disposto no § 1o do 19 da Lei 8.629/1993, com redação dada pela Lei 13.456/2017, e nos §§ 1o e 2o do art. 13 do Decreto 9.311/2018; 9.10.2. processo de inscrição direcionado a famílias indicadas por movimentos sociais e/ou associações, contrariando o art. 37, caput , da Constituição Federal/1988 c/c art. 10 da Portaria MDA 6/2013 (Princípio da impessoalidade) e art. 6o do Decreto 9.311/2018; 9.10.3. adoção de procedimentos de classificação que não garantem o cumprimento dos critérios de priorização previstos no art. 19 da Lei 8.629/1993 e no art. 25 da Lei 4.504/1964 c/c art. 65 do Decreto 59.428/1966 e art. 9o do Decreto 9.311/2018; 9.10.4. não publicação da ordem de classificação de inscritos quando da divulgação do resultado do processo seletivo no sítio eletrônico do Incra, conforme a preferência definida pelo art. 19 da Lei 8.629/1993, em descumprimento à determinação expedida por meio do item 2.8 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar; 9.10.5. inconsistências na base de dados do Sipra em relação aos dados informados pelos beneficiários contrariam o item 2.5 do Acórdão 753/2008-TCU-Plenário , de relatoria do Ministro Ubiratan Aguiar; 9.10.6. existência de beneficiários contemplados na RB que não atendem aos requisitos do Programa de Reforma Agrária, em ofensa ao disposto nos art. 17, IV, e 20 da Lei 8.629/1993, art. 25, caput e §3o, da Lei 4.504/1964, art. 64 do Decreto 59.428/66 e art. 7o, e parágrafos, do Decreto 9.311/2018; 9.10.7. descumprimento dos procedimentos previstos nas Instruções Normativas - Incra 47/2008, 71/2012 ou 99/2019, nos casos de constatação de irregularidades nos projetos de assentamento de reforma agrária; 9.10.8. a realização de sorteio dos lotes aos contemplados não encontra respaldo na legislação que regulamenta o Programa Nacional de Reforma Agrária; 9.11. dar ciência deste acórdão: 9.11.1. à Ministra de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 9.11.2. ao Presidente do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra; 9.11.3. à Superintendência Regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária em Rondônia - Incra/RO; 9.11.4. à Procuradoria da República em Rondônia, 9.11.5. aos responsáveis; e 9.12. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do Tribunal, após o processamento das medidas e o trânsito em julgado desta deliberação.